Tribunal: TJDFT
Processo: 0746317-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, na qual alegava a ilegitimidade ativa do exequente e a necessidade de aplicação da Taxa Selic de forma simples na atualização do débito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) caso superada a preliminar, estabelecer a metodologia de aplicação da Taxa Selic na correção do débito.
III. Razões de decidir
3. O julgamento do IRDR 21 fixou a tese de que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, possuem legitimidade ativa para propor cumprimento individual da sentença.
4. O princípio da unicidade sindical (CF/1988, art. 8o, II) impede que um mesmo servidor seja representado por mais de um sindicato dentro da mesma base territorial, devendo prevalecer a entidade mais específica da categoria.
5. No caso concreto, a documentação dos autos demonstra que o exequente era filiado tanto ao SINDIRETA quanto ao SINDAFIS, sendo este último o sindicato mais específico da categoria dos Fiscais de Atividades Urbanas.
6. Diante da vinculação ao SINDAFIS, o exequente não poderia ser representado pelo SINDIRETA na ação coletiva, o que afasta sua legitimidade para o cumprimento individual da sentença.
7. Reconhecida a ilegitimidade ativa, fica prejudicada a análise da metodologia de aplicação da Taxa Selic sobre o débito.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC/2015, art. 985.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1783865, 0720406-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08/11/2023.